Tribunal: TCU
Processo: 015.602/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10411/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no no art. 213 do RI/TCU c/c os arts. 6o, I, e 7o, III, da IN TCU 71/2012, em arquivar a presente tomada de contas especial, sem cancelamento do débito de responsabilidade solidária de Micheas Gomes de Almeida (CPF: XXX.960.868-XX) e Instituto de Apoio Aos Povos do Araguaia - Iapa (CNPJ: 07.186.251/0001-51), a cujo pagamento continuarão obrigados os devedores, para que lhes possa ser dada quitação, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, após dar ciência desta deliberação à Secretaria Especial de Cultura. 1. Processo TC- Processo 015.602/2018-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto de Apoio Aos Povos do Araguaia - Iapa (07.186.251/0001-51); Micheas Gomes de Almeida (XXX.960.868-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Cultura (extinta) 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.